Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-55.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAIS, E NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – GOZO DE LICENÇA MÉDICA REQUERIDA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FRAUDULENTO – SIMULAÇÃO DE ENFERMIDADE CONFIRMADA PELO PRÓPRIO MÉDICO QUE EXPEDIU O ATESTADO MÉDICO – MÁ-FÉ E DANO AO ERÁRIO COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO –

CONDENAÇÃO QUE SE LIMITA À OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS À TÍTULO DA LICENÇA MÉDICA OBTIDA ILEGALMENTE – PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão autônoma de ressarcimento de dano ao erário

encontra fundamento tanto na Constituição Federal quanto na Lei 7.347/85
(
Lei da Ação Civil Pública
), razão pela qual, não há que se falar em carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido veiculado na inicial da Ação Civil Pública.

2. É cediço que a destinação de condenação em dinheiro prevista no art. 13 da Lei n. 7.347/1985 não se aplica às hipóteses de eventual dano ao erário em decorrência de
ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
,
na medida em que esta deve

ser revertida para as pessoas jurídicas diretamente lesadas, de onde se originaram os recursos financeiros.

3.
Nos termos da Súmula 329 do STJ,
o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público
.

4. A
obtenção de afastamento remunerado de cargo público, com fundamento em atestado médico ideologicamente falso, demonstra a má-fé do agente público e a existência de ônus indevido ao erário
, surgindo, consequentemente, o dever de
ressarcir o prejuízo a que deu causa.

5. Não há que se falar em de proporcionalidade da condenação, quando esta se limita à recomposição do prejuízo aos cofres públicos, mediante a restituição dos valores recebidos à título de licença médica gozada em decorrência de atestado médico fraudulento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Francisca Emília Santana Nunes
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da
Apelante e de Luiz Marinho de Souza Botelho
, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial para condenar o Requeridos a restituição dos valores recebidos irregularmente na concessão de licenças para tratamento de saúde, no exercício do cargo de vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 23054979 a 23054987), a Apelante argui preliminarmente, a carência da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que, a Lei n. 7.347/1985 não possui previsão de ressarcimento ao erário e a inicial não apresenta pedido para que a condenação seja revertida a algum dos fundos previstos no art. 13 da referida lei.

Sustenta, também, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação de cobrança, visando somente beneficiar a Câmara Municipal e a Prefeitura de Cuiabá.

No mérito, defende ausência de responsabilidade, porquanto o ato teria sido praticado no exercício regular de um direito – princípio da reserva legal, em razão de seu afastamento ter sido autorizado por licença médica.

Argumenta inexistir provas do suposto ato ilícito, uma vez que a sentença teria se baseado exclusivamente no depoimento contraditório do médico que emitiu o atestado, o que entende afastar o dever de ressarcir.

Pontua, ainda, a ausência de elemento subjetivo para a sua condenação, na medida em que devem ser consideradas as prerrogativas médicas, bem como a presunção de veracidade do atestado médico e a autonomia médica para diagnosticar.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, para que o feito seja julgado extinto sem resolução do mérito.

Alternativamente, em se reconhecendo a aplicabilidade da LIA, requer a anulação da sentença desde o recebimento da inicial, para que a ação siga o rito previsto na Lei 8.429/92, concedendo prazo para a Apelante apresentar defesa prévia.

Subsidiariamente, pleiteia, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Apelado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

No mérito, requer o provimento do Apelo para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções, tendo em vista a ausência do
animus
de causar qualquer dano ao erário.

Acostou-se no ID n. 23054988 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 23054994 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 23054989 e 23054991 e pelo Município de Cuiabá no ID n. 23054992 e 23054993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 60393989 atesta o decurso do prazo recursal para o Requerido Luiz Marinho de Souza Botelho.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 68835999, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante argui, preliminarmente, a carência da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que, a Lei n. 7.347/1985 não possui previsão de ressarcimento ao erário e a inicial não apresenta pedido para que a condenação seja revertida a algum dos fundos previstos no art. 13 da referida lei.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, pedido juridicamente impossível é aquele vedado em lei, sendo certo que, na hipótese dos autos, não há qualquer previsão legal que inviabilize a pretensão ministerial
(ressarcimento de dano ao erário em decorrência de suposta ilicitude dos atestados médicos que subsidiaram a concessão de licença médica)
, bem como seu objeto encontra fundamento tanto na Constituição federal quanto na Lei 7.347/85
(
Lei da Ação Civil Pública
).

A propósito, o art. 1º da Lei de Ação Civil Pública dispõe acerca da destinação da referida lei na defesa do erário, visando responsabilizar aqueles que tenham causado danos ao patrimônio público, veja-se:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular,
as ações de responsabilidade por danos
morais e
patrimoniais causados
:
(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)

V - por infração da ordem econômica;
(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

VI - à ordem urbanística.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
(Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014)

VIII –
ao patrimônio público
e social.

Na hipótese dos autos
, o Ministério Público Estadual, ajuizou a presente ação civil pública,
buscando exclusivamente o ressarcimento ao erário
, sendo certo que a jurisprudência, inclusive do STJ, tem entendido ser perfeitamente cabível esta espécie de ação, regulada pela Lei nº. 7.347/85, para pedido de reparação de danos causados ao erário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ATO DE IMPROBIDADE. AÇÃO PRESCRITA QUANTO AOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS (ART. 23, II, DA LEI N.º 8.429/92). PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO PLEITO RESSARCITÓRIO. IMPRESCRITIBILIDADE
.

1.
O ressarcimento do dano ao erário, posto imprescritível, deve ser tutelado quando veiculada referida pretensão na inicial da demanda, nos próprios autos da ação de improbidade administrativa ainda que considerado prescrito o pedido relativo às demais sanções previstas na Lei de Improbidade
.

2. O Ministério Público ostenta legitimidade ad causam para a propositura de ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade, ainda que praticados antes da vigência da Constituição Federal de 1988, em razão das disposições encartadas na Lei 7.347/85. Precedentes do STJ: REsp 839650/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2008; REsp 226.912/MG, SEXTA TURMA, DJ 12/05/2003; REsp 886.524/SP, SEGUNDA TURMA, DJ 13/11/2007; REsp 151811/MG, SEGUNDA TURMA, DJ 12/02/2001.

3. A aplicação das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do dano ao erário, em razão da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória (art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1038103/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/05/2009; REsp 1067561/AM, SEGUNDA TURMA, DJ de 27/02/2009; REsp 801846/AM, PRIMEIRA TURMA, DJ de 12/02/2009; REsp 902.166/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/05/2009; e REsp 1107833/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 18/09/2009.

4. Consectariamente, uma vez autorizada a cumulação de pedidos condenatório e ressarcitório em sede de ação por improbidade administrativa, a rejeição de um dos pedidos, in casu, o condenatório, porquanto considerada prescrita a demanda (art. 23, I, da Lei n.º 8.429/92), não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pedido ressarcitório em razão de sua imprescritibilidade.

5. Recurso especial do Ministério Público Federal provido para determinar o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade no que se refere ao pleito de ressarcimento de danos ao erário, posto imprescritível.

(STJ - REsp: 1089492 RO 2008/0197713-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 4/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2010). [Destaquei]

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a destinação de condenação em dinheiro prevista no art. 13 da Lei n. 7.347/85 não se aplica às hipóteses de dano ao erário em decorrência de
ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
,
na medida em que esta deve

ser revertida para as pessoas jurídicas diretamente lesadas, de onde se originaram os recursos financeiros.

Veja-se:

(...) Não se mostra cabível a destinação da multa civil ao
Fundo
de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, nos termos da Lei n.º 7.347/85, art. 13.
Ocorre que não se está diante de dano ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, mas de improbidade de ex-Prefeito por execução irregular de convênio, hipótese totalmente regida pela Lei n.º 8.429/92. Logo, a multa, devidamente corrigida, deve ser revertida para as pessoas jurídicas diretamente lesadas, no caso, para a União, de onde se originaram os recursos financeiros. (...)

(
STJ - REsp: 1685517 CE 2017/0174025-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 18/2/2021). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que resta prejudicado o pedido alternativo de anulação da sentença por inobservância do rito previsto na LIA, pois não se cogita na hipótese a aplicabilidade da Lei 8.429/92, uma vez que a ação civil pública em apreço versa exclusivamente sobre a pretensão de ressarcimento ao erário.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz, em sede de prejudicial de mérito, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário, visando somente beneficiar a Câmara Municipal e a Prefeitura de Cuiabá.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso.

Ressalta-se, ainda, que, o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo,
ainda que as respectivas punições estejam prescritas
, uma vez que nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARQUET. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO SUBJACENTE À LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública com pedido de reparação de danos ao erário movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em desfavor de Franklin Rodrigues Masruha, José Maurício Gouvea Berni, João Carlos Guasso, Disney Botelho Sottovia, Veronika Botelho Sottovia Gomide, Carla Botelho Sottovia, Luiz Adone Botelho Sottovia e Mário Lúcio Costa, sob a alegação de que o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizou o pagamento integral de R$ 690.975,00 (seiscentos e noventa mil e novecentos e setenta e cinco reais) referentes a contrato para aquisição de trezentas espingardas da marca Fachi, modelo SPAS-15, para o Estado, mas o fornecedor entregou somente noventa e duas armas, o que causou um prejuízo de R$ 465.256,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) ao erário. Por sentença, a petição inicial foi indeferida por falta de interesse processual. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, então, recurso de apelação, sob o fundamento de que o caso, ao revés do assentado na sentença, não se trata de legitimação ordinária para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, mas sim de ação para proteção de interesses coletivos em legitimação extraordinária, visto que tem como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Contra o acórdão, o Parquet opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, interpôs o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, no qual alega que os acórdãos proferidos contrariam o disposto nos arts. 1º, VIII, e 5º, ambos da Lei n. 7.347/85, e no art. 25, IV, a e b, da Lei n. 8.625/93, bem como destoam de entendimento jurisprudencial firmado pela Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.358.338/SP, de relatoria da Min. Assusete Magalhães, em 9 de agosto de 2016.

II - Esta Corte já se posicionou no sentido de ser necessário "afastar a aparente antítese entre os comandos constitucionais previstos nos incisos III e IX do art. 129 da Carta da Republica, de forma a conferir-lhes plena eficácia" (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015).

III -
Entende-se que o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo, ainda que as respectivas punições estejam prescritas. É que, nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração. Precedentes: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015.

IV - Finalmente, no tocante à tese de divergência jurisprudencial, sua alegação não pode ser conhecida, porquanto não observada a obrigação formal a que dispõem os arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255 do RISTJ.

V - Conforme previsão dos artigos mencionados, é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo aquele que recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. No caso, o Parquet deixou de descrever as circunstâncias fáticas que identificam os casos confrontados, limitando-se a detalhar as circunstâncias jurídicas.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação
.

(STJ - REsp: 1862035 MS 2020/0034320-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 4/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/5/2021). [Destaquei]

Ademais, conforme bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça
, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, ipsis litteris: Súmula STJ 329 - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superadas as prejudiciais de mérito, passo à análise do mérito do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisca Emília Santana Nunes
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da
Apelante e de Luiz Marinho de Souza Botelho
, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial para condenar o Requeridos a restituição dos valores recebidos irregularmente na concessão de licenças para tratamento de saúde, no exercício do cargo de vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá.

Antes de proceder a análise do recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, de forma que transcrevo o relatório da sentença:

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Francisca Emília Santana Nunes e Luiz Marinho de Souza Botelho, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que, em maio de 2005, instaurou investigação civil com vistas a apurar a concessão de licenças para tratamento de saúde aos vereadores de Cuiabá, por período superior a 120 (cento e vinte) dias, concedidas entre os anos de 1997 a 2001.

Diz ter sido apurado que, durante aquele período, a Câmara Municipal concedeu aos requeridos a mencionada licença médica por meio dos atos nº 04/2001 e 01/2001.

Contudo, assevera que a concessão das licenças foram feitas com fundamento em atestados médicos incompatíveis com a real condição de saúde dos “pacientes”, e com único intuito de permitir a assunção do suplente de vereador no cargo vago.

Descreve que no dia 16.04.2001, a requerida Francisca Emília Santana requereu ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá a concessão de licença para tratamento de saúde por 150 (cento e cinquenta) dias, valendo-se de atestado médico fornecido pelo médico Luiz França Neto, sendo que, naquele mesmo dia, o suplente de vereador Jesus Lange Adrien Neto tomou posse no cargo.

Todavia, segundo sustenta o autor, o citado médico responsável pela emissão do atestado, ao ser notificado para prestar esclarecimentos, afirmou que jamais examinou a requerida Francisca Emília Santana e nem sequer a conhecia no momento em que emitiu a declaração médica, mas fez o ato simplesmente para atender a um pedido de um assessor daquela, que o procurou em seu consultório.

Quanto ao requerido Luiz Marinho de Souza, aduz o autor que este postulou o benefício da licença em 28.09.2001, sendo-lhe deferido pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, com fundamento em atestado médico concedido pelo médico Mauro Avelino de Souza Vieira, o qual era servidor do extinto Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT.

Segundo autor, o mencionado médico, ao ser inquirido na sede da Promotoria de Justiça, narrou que atendeu o ora requerido Luiz Marinho de Souza por uma única vez, em consulta de emergência, mas não realizou qualquer diagnóstico, tendo emitido o atestado “a pedido do paciente”.

Diante de tais fatos, afirma o autor que os requeridos não faziam jus ao benefício da licença médica, de modo que suas condutas geraram, ao município de Cuiabá, o dever de pagar, indevidamente, duas verbas remuneratórias relativas à mesma vaga de vereador, fatos que constituem dano ao patrimônio público.

Assim, requereu que os requeridos sejam condenados à obrigação de ressarcimento do dano causado ao patrimônio público, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para cada um (fls. 08/22).

Em despacho inicial determinou-se a citação dos requeridos e a intimação do Município de Cuiabá (fls. 169/170).

Intimado, o Município de Cuiabá manifestou interesse em habilitar-se como litisconsórcio ativo, sendo seu ingresso na lide deferido (fls. 176/183; 328).

O requerido Luiz Marinho de Souza foi devidamente citado (fls. 185).

Contestação do requerido Luiz Marinho de Souza às fls. 186/211 juntou documentos (fls. 212/309).

A requerida Francisca Emília Santana foi citada por hora certa (fls. 337).

Pelo autor, impugnação à contestação (fls. 341/343).

Contestação da requerida Francisca Emília Santana às fls. 361/365. Tal peça, contudo, foi declarada intempestiva, mas os efeitos da revelia não foram aplicados em razão da contestação de Luiz Marinho (fls. 384/387).

Fixado o ponto controvertido em despacho saneador, as partes foram intimadas para especificarem a provas que pretendiam produzir (fl. 427).

A requerida Francisca Emília Santana e o autor pugnaram pela produção de prova oral. O requerido Luiz Marinho de Souza permaneceu inerte (fls. 428/432).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas Mauro Avelino de Souza Vieira e Luiz França Neto (fls. 483/485, 592).

Memoriais finais do Ministério Público (fls. 598/602).

Memoriais finais do Município de Cuiabá (fls. 603/606).

Memoriais finais da requerida Francisca Emília Santana (fls. 610/623).

O requerido Luiz Marinho de Souza deixou decorrer o prazo para apresentação de seus memoriais (fl. 625).

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para
condenar os requeridos à
obrigação de ressarcir os danos causados ao erário do Município de Cuiabá, consignando em relação à requerida

Francisca Emília Santana, a obrigação de restituir os valores recebidos entre os meses de abril/2001 a setembro/2001
e ao requerido Luiz Marinho de Souza Botelho, a obrigação de restituir os valores recebidos entre os meses de outubro/2001 a março/2002; cujos valores deverão ser devidamente corrigidos, com incidência de juros moratórios a partir da data de cada pagamento de remuneração mensal, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Condenou-os, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Consignou a sentença que,
resta evidenciado que o atestado médico apresentado pela requerida
(para solicitar licença médica para tratamento de saúde)
continha informações ideologicamente falsas, pois, o médico responsável pela sua emissão, Dr. Luiz França Neto, quando ouvido ao tempo do inquérito civil instaurado para apuração dos fatos, declarou que “nunca viu e nem examinou a paciente Chica Nunes” (fls. 143/144).

Ressaltou, ainda, que, o
referido médico declarou, ainda, que
concedeu o atestado porque uma pessoa do sexo masculino, que acreditava ser assessor da ora requerida, lhe procurou dizendo que esta teria se submetido a uma cirurgia cardíaca em São Paulo, mas não pegou o atestado na ocasião
; e, que,

ouvido na fase judicial, via carta precatória, o mencionado médico Luiz França Neto, a despeito de ter apresentado versão um pouco diferente sobre como se deu a abordagem quando foi procurado,
novamente reafirmou que não teve qualquer tipo de contato com a requerida Francisca Emília Santana - a justificar a emissão do atestado de 150 (cento e cinquenta) dias.

Apontou, outrossim, que, além de ter sido evidenciado que a requerida usufruiu de longo período de licença de suas funções legislativas junto à Câmara Municipal de Cuiabá, valendo-se, para tanto, de atestado médico alheio à veracidade dos fatos, que lhe foi concedido por mero pedido verbal e sem justificativa plausível; a má-fé está devidamente comprovada pelas circunstâncias, pois, em relação à requerida Francisca Emília Santana, esta sequer foi atendida pelo médico emissor do atestado, o qual afirmou, inclusive, que não a conhecia.

Frisou que,
a concessão de atestado médico para que o “paciente” se afaste de suas atividades profissionais por cerca de 5 (cinco) meses – 150 (cento e cinquenta) dias, sem a exposição das razões clínicas e da relevância para o tratamento, por si só, não se mostra adequada. E, no caso dos autos, ainda mais flagrante a ilegalidade porque, os atestados médicos em análise, foram “fabricados” por mero interesse particular dos beneficiários.

Por fim, asseverou
que, as condutas irregulares causaram lesão ao patrimônio público, porquanto além das remunerações recebidas durante o gozo da licença médica, a Apelante teria sido substituída pelo Suplente de vereador,
Jesus Lange Adrien Neto, que também recebeu remuneração relativa ao período de sua licença médica.

Pois bem.

De início, é importante destacar que,
não estamos diante de uma ação por ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, isto porque, quando do ajuizamento da presente, o Ministério Público
buscou exclusivamente o ressarcimento ao erário
, e conforme já anteriormente ressaltado, a jurisprudência, inclusive do STJ, tem entendido ser perfeitamente cabível esta espécie de ação, regulada pela Lei nº 7.347/85, para pedido de reparação de danos causados ao erário.

Trata-se de conclusão derivada do fato de que a medida não tem natureza de sanção, mas, sim, de indenização, sendo, portanto, condicionada à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, devendo sua extensão limitar-se ao exato valor do dano apurado.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. BENEFICIAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DECORRÊNCIA LÓGICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E AUFERIMENTO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO
E DE MULTA VINCULADA AO BENEFÍCIO OBTIDO.

1. O dano ao erário não é elementar à configuração do ato de improbidade.

2. Os atos censurados amoldam-se aos casos de improbidade administrativa, previstos no art. 11, I, da Lei 8.429/92. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo genérico.

3. In casu, conclui o acórdão estadual que houve favorecimento da vencedora do certame, por manifesta deliberação do ora agravante, o que por si só configura o dolo genérico, consubstanciado na intenção de beneficiar a empresa vencedora do certame.

4. O art. 21, I, da Lei n. 8.429/92 prevê a aplicação de sanções aos atos de improbidade, ainda que não haja dano patrimonial ou enriquecimento ilícito, salvo quanto à pena de ressarcimento.
No caso, não foi consignada a ocorrência de dano patrimonial ou de enriquecimento ilícito. Recurso especial parcialmente provido para tornarem inaplicáveis as sanções de ressarcimento integral do dano e de pagamento de multa civil equivalente a três vezes o acrescimento patrimonial auferido
.

(REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2013, DJe 14/11/2013). [Destaquei]

Assim, em se tratando de pleito individual de restituição ao erário, nesta hipótese não se admite o dano presumido, de forma que é indispensável a comprovação da lesão sofrida.

Por sua vez, o dever de
reparação de
dano
decorre da prática de ato ilícito que resulte em
dano
, devendo haver nexo de causalidade entre eles, conforme prevê o art.
927
do
Código Civil
Brasileiro. Portanto, na ação ordinária de
ressarcimento
por
dano
ao
erário
, é necessária prática de ato ilícito que resulte em
dano
ao
erário
, acarretando prejuízo à coletividade.

Compulsando os autos, observa-se que a inicial descreve que,
em 16-4-2001, a Apelante Francisca Emília Nunes Santana requereu ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá a concessão de licença para tratamento de saúde pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, com base em atestado médico expedido pelo Médico Luiz França Neto (CRM/MT n. 3419), o qual teria declarado a necessidade de afastamento da “paciente” pelo período mencionado, com fim de realizar investigação de arritmia cardíaca; consignando que, no mesmo dia em que foi concedida a licença, por meio do Ato n. 01/2001, o suplente Jesus Lange Adrien Neto tomou posse no cargo de Vereador, passando a exercer a vereança
.

Destaca, ainda, que, notificado para prestar esclarecimentos perante a Promotoria de Justiça, o médico responsável pela emissão do atestado médico admitiu o total desconhecimento da saúde da Apelante, informando que jamais a examinou e, que sequer a conhecia no momento em que emitiu a declaração médica.

Por sua vez, a inicial atribui a responsabilidade da Apelante por suposto dano ao erário, em razão de ter se beneficiado de licença médica

pelo período de cento e cinquenta dias, a qual não faria jus, gerando ao município o dever de pagar dois valores de verbas remuneratórias relativas ao mesmo cargo, de forma indevida.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que as provas produzidas nos autos, são aptas a justificar a responsabilidade da Apelante
Francisca Emília Santana Nunes
, então vereadora do Município de Cuiabá/MT,
por dano causado ao erário, em decorrência de ter se beneficiado de licença médica requerida com base em enfermidade simulada, o que motivou inclusive a convocação de vereador substituto, gerando ao Município o dever de arcar com dois subsídios relativos ao mesmo cargo nos meses de
abril a setembro de 2001.

Especificamente sobre o caso, importante registrar que na fase extrajudicial, o médico Luiz França Neto ao ser inquirido na Promotoria de Justiça desta Capital, afirmou que:

(...) Que é médico cirurgião
e foi o médico responsável pela emissão do atestado inserto às fls. 19 para o afastamento de Francisca Santana Nunes de suas funções, para investigação médica cardíaca por período de 150 (cento e cinquenta dias); que quer esclarecer que nunca viu e nem examinou a paciente Chica Nunes
;
que ela nunca foi consultada pelo declarante, que não tem qualquer registro médico em seu consultório desta paciente
; QUE recorda-se que, certo vez, no ano de 2001, uma pessoa do sexo masculino, que pode ser assessor de Chica Nunes, foi até o seu consultório e pediu-lhe se poderia dar um atestado de 150 (cento e cinquenta) dias de afastamento das funções para Francisca Emília Nunes Serra, alegando que a mesma teria se submetido a cirurgia cardíaca em São Paulo e não

havia pego atestado médico, colocando o período solicitado de 150 dias, para fins de investigação cardíaca,
que não sabe se Francisca Emília Nunes submeteu-se, de fato, a qualquer cirurgia ou tratamento cardíaco; que nunca avaliou esta paciente; que não cobrou pela emissão do atestado; que sabe que foi besteira o que fez; que reconhece o seu erro e sabe que o médico somente pode dar atestado se acompanhou o tratamento de saúde do paciente;
(...)
(ID n. 23046460 – p. 4/5).

Em juízo
, conforme destacado na sentença, apesar de o referido médico ter alterado em parte a versão de como teriam ocorrido os fatos,
ratificou suas declarações de que não consultou a Apelante e de que sequer a conhecia, quando emitiu o laudo médico que deu base à licença médica por ela usufruída
, veja-se:

(...) Tinha um consultório no frente do Hospital Santa Cruz e numa tarde quando atendia,
chegaram dois homens de grande estatura, determinaram que a secretária saísse e cogiram o depoente a efetuar um atestado dizendo que a pessoa teve tratamento cardíaco em Hospital de São Paulo. Atestou a necessidade de licença de 180 dias, tudo o mando daqueles dois homens.
Não fez nenhuma comunicação ou boletim de ocorrência porque a região é violenta e várias pessoas morreram assassinadas, inclusive o doto do Hospital.
Mais tarde, foi chamado no Ministério Público e verificou que o nome do atestado era de Francisca Emília Santana Nunes
. Viu o seu documento soube que se tratava de uma deputada da região. Nunca mais sofreu algo semelhante. (...)
Ratifica que não conhecia Francisca nem seu nome no dia da coação. Não a conheceu nem posteriormente.

(ID n. 23054484 – p. 5). [Destaquei]

Ressalta-se, por oportuno, que, apesar de a Apelante sustentar o exercício regular de direito, bem como defender a
presunção de veracidade do atestado médico e a autonomia médica para diagnosticar, é certo que, na hipótese dos autos restou invalidada a presunção de veracidade do referido laudo médico, uma vez o próprio profissional médico que o emitiu declarou a sua falsidade.

Ademais, além de a Apelante não ter logrado êxito em demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC,
ou seja, da licitude do atestado médico que justificou a concessão da licença médica ora discutida
; ao reverso do que sustenta a Apelante é

inegável que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso comprovou a existência de lesão ao erário por parte da Apelante
,
já que a
obtenção de afastamento remunerado do cargo de Vereadora, com fundamento em atestado médico ideologicamente falso, demonstram a má-fé da Apelante e o ônus indevido ao erário no período de licença médica
; razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida, que condenou a
Apelante a ressarcir o prejuízo a que deu causa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL.
SIMULAÇÃO DE SINTOMAS COM O FITO DE OBTER ATESTADOS PARA FINS DE LICENÇA MÉDICA
. ESPOSA QUE SOLICITAVA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS RELATOS MÉDICOS.
CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. BAIXA LESIVIDADADE DO ATO.
CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
. PROVIMENTO.

1. (...) Esse Colegiado já decidiu, anteriormente, que
a emissão de atestados médicos ideologicamente ou materialmente falsos é causa de procedência de demanda de improbidade, por se aferir a existência de dano ao Erário, nos termos do art. 10 da LIA, visto que o poder público espera de seus agentes um grau de comprometimento à altura dos serviços destinados à população que os custeia, por meio dos tributos pagos.
Precedente: Segunda Turma, AC 08007644420164058300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, unânime, Julgamento: 04/02/2019.

(...). 13.
Comprovada a intenção do apelado de simular doenças a fim de não comparecer à jornada laboral, em conluio com sua esposa, por meio de um esquema de solicitação de atestados ideologicamente falsos, conduta esta que causou dano ao Erário de forma intencional, deve o demandado/recorrido ser condenado a ressarcir o prejuízo a que deu causa
. A condenação deve se limitar à recomposição do prejuízo dos cofres públicos, em razão de baixa lesividade da conduta ímproba.

14. Assim,
devem ser restituídas as licenças gozadas em decorrência dos atestados fornecidos pelos Médicos Milena Pinheiro, André Figueira e Cláudio Marques. No que diz respeito aos atestados fornecidos pela Médica Oscalina Silva, devem ser restituídas as licenças apenas dos dias 30/11/2009 a 02/12/2009 e dos dias 31/03/2010 e 05/04/2010
.

15. Apelação provida para julgar parcialmente procedente a ação de improbidade e condenar o réu a ressarcir o dano causado ao Erário, nos termos do art. 10, II, da LIA, nos limites acima delineados.

(TRF-5 - Ap: 00044571120124058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/8/2021, 2ª TURMA). [Destaquei]

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação
reprimenda de
ressarcimento
do
dano
aos
cofres

públicos
, que sequer pode ser considerada penalidade, uma vez que é circunscrita à
recomposição
da coisa pública desfalcada pelo ato ilícito praticado
, mediante a restituição dos valores recebidos à título de licença médica gozada em decorrência de atestado médico fraudulento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021